Tribunal: TJMT
Processo: 0000755-72.2018.8.11.0014
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000755-72.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDINEUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 017.967.161-89 (APELANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 920.079.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. MORTE POR ELETROPLESSÃO. REDE EM CONFORMIDADE TÉCNICA E NORMATIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do óbito de adolescente vitimado por descarga elétrica ao manusear objeto condutor (bambu) sob rede de média tensão em área rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço público ou se o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima ao invadir zona de risco com material condutor, rompendo o liame de causalidade entre a atividade da concessionária e o dano.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica, fundamentada na teoria do risco administrativo, admite a exclusão do dever de indenizar quando comprovada a culpa exclusiva da vítima como causa determinante do evento.

4. Prova pericial robusta atesta que a rede de média tensão (34,5 kV) observava rigorosamente os padrões de altura e distanciamento previstos na norma técnica vigente à época, inexistindo vício na estrutura ou omissão no dever de segurança.

5. A aproximação de material condutor à rede elétrica sob condições climáticas adversas caracteriza conduta imprudente que atrai a formação de arco elétrico, configurando a causa eficiente e autônoma do resultado danoso.

6. O remanejamento posterior da infraestrutura por conveniência administrativa ou decisão judicial não implica reconhecimento de insegurança da configuração anterior que atendia aos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A regularidade técnica da rede elétrica, associada à imprudência do particular que adentra a zona de risco com material condutor, configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil da concessionária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º, inciso II; CC,
arts
. 186 e 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AP nº 1001849-94.2020.8.11.0005, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 11/09/2025; TJ-MT, N.U 0000323-57.2016.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/02/2018.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto com o fito de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de obrigação de fazer c/c ressarcimento e danos morais ajuizada por Edineusa Rodrigues De Oliveira em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A., em virtude de acidente fatal por eletroplessão que vitimou o filho da autora em 08/02/2018.

O juízo de origem reconheceu a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, fundamentado em laudo pericial que atestou a conformidade técnica da rede elétrica — com altura de 7,22 metros e distância da residência de 10,8 metros, atendendo aos parâmetros da norma NTE-028 — e a inexistência de nexo causal imputável à concessionária, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária.

A autora apela requerendo o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, a reforma da decisão quanto à culpa exclusiva da vítima, alegando que o jovem não tocou na rede e que o acidente ocorreu por descarga elétrica (arco elétrico) em local de trânsito comum, a declaração de contradição parcial do laudo pericial, sustentando que o perito admitiu que o remanejamento posterior da rede para a via pública proporcionou maior segurança, o que demonstraria a inadequação do local original dentro da propriedade, a condenação da ré ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais e R$ 9.900,00 por danos materiais (funeral), sob o argumento de que a ré foi negligente ao não atender protocolos anteriores de pedido de deslocamento da rede.

A Energisa apresentou contrarrazões, sustentando que a prova técnica é conclusiva ao atestar que a rede elétrica estava em plena conformidade com as normas técnicas vigentes (NTE-028) e com altura superior ao mínimo exigido, o acidente decorreu exclusivamente da conduta da vítima, que manuseou um bambu de grande porte próximo à rede de média tensão (34,5 kV) em tempo chuvoso, atingindo a zona de risco, inexistência de nexo causal, conforme a Teoria da Causalidade Adequada, afasta o dever de indenizar. Por fim que não houve comprovação de solicitações de remanejamento da rede anteriores ao sinistro, sendo os protocolos citados referentes apenas a reclamações de falta de energia.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
,
conheço o recurso de apelação, sendo
dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na origem.

A controvérsia
da lide gira
sob o prisma da responsabilidade civil objetiva das prestadoras de serviço público,
disposta
no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O referido
regime jurídico
dispensa
a prova de culpa do agente, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a atividade estatal

e o dano sofrido pelo particular.

Todavia, o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria do risco administrativo e não a do risco integral, o que admite a ruptura do liame causal diante de causas excludentes, tais como o caso fortuito, a força maior e, notadamente no caso em tela, a culpa exclusiva da vítima.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a instrução processual foi pautada por uma perícia técnica conclusiva realizada por profissional habilitado e
imparcial
das partes.

O laudo pericial é o elemento central
para formação da
convicção, pois traduz a realidade fática através de critérios científicos inquestionáveis. Conforme atestado pela
perita
, a rede de média tensão de 34,5 kV apresentava, no momento do acidente, uma altura de 7,22 metros em relação ao solo, marca que supera substancialmente o patamar mínimo de 5,5 a 6,0 metros exigido pela norma técnica NTE-028 vigente à época.

A perícia realizada nos autos revelou
que a Energisa não incorreu em qualquer descumprimento de dever legal ou técnico. A distância lateral da rede em relação à residência da autora também foi mensurada em 10,8 metros, respeitando com folga a faixa de segurança de 7,5 metros estipulada para cada lado do eixo da linha. Portanto, sob o aspecto da engenharia elétrica e da segurança do trabalho, a instalação estava perfeitamente adequada ao ambiente rural onde se situava, inexistindo qualquer vício na estrutura que pudesse atrair a responsabilidade da concessionária por omissão ou imperfeição do serviço.

A questão da "maior segurança" proporcionada pelo remanejamento posterior da rede, invocada pela apelante como indício de irregularidade, não torna a configuração anterior "insegura" ou "ilícita", desde que esta última estivesse dentro dos padrões normativos. A segurança no sistema elétrico de potência é aferida por padrões mínimos de suportabilidade e distância, os quais foram rigorosamente atendidos. O remanejamento, operado após o sinistro por força de decisão judicial ou conveniência administrativa, representa
um incremento de precaução, mas não constitui confissão de culpa ou reconhecimento de ilegalidade pretérita.

O nexo causal, fio condutor da responsabilidade civil, foi rompido pela conduta imprudente da própria vítima. Aplica-se aqui a teoria da causalidade adequada, segundo a qual causa é apenas a condição que, segundo o curso normal das coisas e a experiência comum, é idônea para produzir o resultado. No caso em exame, a causa eficiente do óbito não foi a existência da rede elétrica, mas sim a introdução de um agente externo — um pedaço de bambu de grande porte — na zona de risco de média tensão. A perícia esclareceu com clareza solar que materiais condutores, especialmente quando úmidos por chuva, podem atrair o arco elétrico sem que haja a necessidade de toque físico nos cabos. Ao manusear tal objeto sob uma linha de 34,5 kV, a vítima criou o risco e o concretizou, agindo de forma determinante para o trágico desfecho.
A corroborar:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ACIDENTE DOMÉSTICO ENVOLVENDO REDE ELÉTRICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Viúva e filha ajuizaram Ação Indenizatória em face da concessionária de energia elétrica, alegando que a morte do marido/pai decorreu de descarga elétrica causada por rede de alta tensão instalada abaixo da altura regulamentar e sem isolamento
adequado.
2. Pleitearam indenização por danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes) e morais, sob fundamento de responsabilidade objetiva. II. Questão em discussão
3.
A questão controvertida consiste em verificar: (i) se a morte decorreu de falha na prestação do serviço pela concessionária; (
ii
) se a conduta da vítima afasta o nexo causal. III. Razões de decidir 4. Laudo pericial da POLITEC e inquérito policial concluíram que a vítima manuseava barra metálica de 6,30m que tocou rede de alta tensão a 6m de altura, conforme normas
técnicas.
5. A ação da vítima criou risco direto e autônomo, caracterizando culpa exclusiva e rompendo o nexo causal com a atividade da concessionária. 6. Inexiste prova de manipulação posterior da rede elétrica ou falha no serviço prestado, conforme prova documental
oficial.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A culpa exclusiva da vítima que manuseia objeto metálico de grande extensão em local sabidamente próximo à rede elétrica afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelo acidente
fatal. “Dispositivos
relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14, § 3º,
II .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10018499420208110005, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE FATAL COM CABO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de culpa exclusiva da vítima, não é devida a indenização, seja por danos materiais, seja por danos morais.

(N.U 0000323-57.2016.8.11.0003
,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018,
Publicado
no DJE 23/02/2018)

A alegação de que a concessionária teria sido advertida sobre o perigo da rede antes do acidente carece de qualquer lastro probatório mínimo
, o que não restou provado
. Os protocolos administrativos juntados aos autos pela autora foram objeto de análise, revelando-se que as chamadas telefônicas anteriores ao óbito versavam estritamente sobre interrupções no fornecimento de energia, e não sobre pedidos de remanejamento por periculosidade
.

Por fim, conclui-se que
a prova pericial
demonstrou
a regularidade técnica da rede
, e que houve o rompimento do nexo de causalidade em decorrência do
comportamento da vítima, ao invadir a zona de risco com material condutor, o que isenta o dever de indenizar da concessionária.

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, fica suspensa a exigibilidade
de tal verba em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do mesmo diploma processual.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026